Tribunal: STJ
Processo: 0001739-07.2004.4.01.3200
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2883595 - AM (2025
/0090460-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: K S S
ADVOGADOS
: CLÁUDIA MARIA SONCINI BERNASCONI - SP126497
JOYCE ROYSEN - SP089038
LUIZA PESSANHA RESTIFFE - SP385016
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EFEITOS INFRINGENTES INDEVIDOS.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo
regimental, alegando omissão na fundamentação quanto à violação ao art. 155 do CPP
e à dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no
acórdão embargado que justifique a correção por meio de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contrariedade, conforme o art. 619 do CPP, e erro material, conforme
o art. 1.022, III, do CPC.
4. Inexiste omissão ou contradição no acórdão embargado, pois os fundamentos para
o desprovimento do recurso estão claramente delineados.
5. A pretensão do embargante de atribuir efeitos infringentes aos embargos é
inconcebível, pois não se trata de vício sanável por meio de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Embargos rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não são cabíveis para modificar o entendimento do
acórdão embargado, salvo para sanar vícios específicos.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155; CPP, art. 619; CPC, art. 1.022, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgInt no
AREsp 1272022/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 23/5/2019
; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1281062/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma,
DJe
; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EDv nos EREsp 1746600/SC, Rel.
9/3/2020
Min. Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe
; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no HC
21/2/2020
Documento eletrônico VDA50425788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:31:43
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 5c8d6d99-84bd-452e-ade6-d347c34772a4

594.988/PE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
; STJ,
15/3/2021
EDcl no AgRg no REsp 1765139/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe
; STJ, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 1012460/PB, Rel. Min. Nefi
7/12/2020
Cordeiro, Sexta Turma, DJe
.
4/12/2017
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA50425788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:31:43
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 5c8d6d99-84bd-452e-ade6-d347c34772a4

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2883595 - AM (2025
/0090460-1)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: K S S
ADVOGADOS
: CLÁUDIA MARIA SONCINI BERNASCONI - SP126497
JOYCE ROYSEN - SP089038
LUIZA PESSANHA RESTIFFE - SP385016
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EFEITOS INFRINGENTES INDEVIDOS.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo
regimental, alegando omissão na fundamentação quanto à violação ao art. 155 do CPP
e à dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no
acórdão embargado que justifique a correção por meio de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contrariedade, conforme o art. 619 do CPP, e erro material, conforme
o art. 1.022, III, do CPC.
4. Inexiste omissão ou contradição no acórdão embargado, pois os fundamentos para
o desprovimento do recurso estão claramente delineados.
5. A pretensão do embargante de atribuir efeitos infringentes aos embargos é
inconcebível, pois não se trata de vício sanável por meio de embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA50425793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:31:44
Código de Controle do Documento: 4d9fa471-edb6-443d-9b56-624e811d0581

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Embargos rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não são cabíveis para modificar o entendimento do
acórdão embargado, salvo para sanar vícios específicos.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155; CPP, art. 619; CPC, art. 1.022, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgInt no
AREsp 1272022/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 23/5/2019
; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1281062/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma,
DJe
; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EDv nos EREsp 1746600/SC, Rel.
9/3/2020
Min. Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe
; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no HC
21/2/2020
594.988/PE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
; STJ,
15/3/2021
EDcl no AgRg no REsp 1765139/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe
; STJ, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 1012460/PB, Rel. Min. Nefi
7/12/2020
Cordeiro, Sexta Turma, DJe
.
4/12/2017
RELATÓRIO
Cuidam-se de embargos de declaração opostos por K S S em face de acórdão
de fls. 9916/9927, que negou provimento ao seu agravo regimental.
O acórdão embargado ficou assim ementado:

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
"
REGIMENTAL.
PREQUESTIONAMENTO.
INADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
conheceu em parte do recurso especial e, nesta extensão,
negou-lhe provimento, com fundamento na Súmula n. 568
do STJ.
2. A defesa alega violação ao art. 155 do CPP e
busca o redimensionamento da pena, requerendo a
retratação da decisão agravada ou o encaminhamento do
agravo para apreciação pelo Órgão Colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o
recurso especial pode ser conhecido na ausência de
prequestionamento da matéria pelo Tribunal de origem,
especificamente quanto à incidência do art. 155 do CPP.
4. A questão também envolve a análise da
dosimetria da pena, considerando a valoração das
circunstâncias judiciais pelo Tribunal de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O prequestionamento é requisito indispensável
para a admissibilidade do recurso especial, e a ausência
de manifestação do Tribunal de origem sobre a matéria
impede o conhecimento do recurso.
Documento eletrônico VDA50425793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:31:44
Código de Controle do Documento: 4d9fa471-edb6-443d-9b56-624e811d0581

6.
A
defesa
reconheceu
a
ausência
de
prequestionamento ao opor embargos de declaração, não
apontando violação ao art. 619 do CPP no recurso
especial, o que inviabiliza o prequestionamento ficto, não
se tratando de prequestionamento implícito a hipótese dos
autos.
7. A dosimetria da pena foi mantida pelo Tribunal de
origem com base em circunstâncias concretas que
justificam a elevação da pena-base, em conformidade com
a jurisprudência desta Corte Superior.
8. A gravidade concreta do delito de corrupção em
questão, decorrente da movimentação financeira elevada,
lesão de direitos trabalhistas, praticado mediante abuso da
elevada função exercida pelo acusado em empresa
multinacional, justifica a elevação da reprimenda para a
correta individualização da sanção penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. O prequestionamento é
requisito indispensável para a admissibilidade do recurso
especial. 2. A ausência de manifestação do Tribunal de
origem sobre a matéria impede o conhecimento do recurso
especial. 3. A dosimetria da pena deve ser fundamentada
em circunstâncias concretas, conforme jurisprudência
desta Corte Superior, podendo exasperar a pena para a
correta individualização da sanção penal. 3. A gravidade
concreta do delito de corrupção, quando praticado por
meio de movimentação financeira elevada, e mediante
abuso da elevada função exercida pelo acusado em
empresa multinacional, justifica a elevação da reprimenda
". para a correta individualização da sanção penal
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155; CPP, art.
619; Súmula n. 211 do STJ. STJ, AgRg no R Esp n.
1.669.113/MG, Rel. Min. NefiJurisprudência relevante
citada: Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 19.04.2018;
STJ, AgRg no R Esp n. 2.074.512/PE, Rel. Min. Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14.05.2025."
(fls. 9916/9917)

Em suas razões recursais (fls. 9932/9935), o embargante, após breve síntese
da marcha processual, sustentou que há omissão na fundamentação do acórdão no
acórdão recorrido quanto ao tema de fundo do recurso atinente à violação ao art. 155
do CPP e à fundamentação da dosimetria da pena.
Pugnou, dessarte, pelo acolhimento dos aclaratórios para que sejam sanadas
as omissões, a fim de que o seu recurso especial seja provido.
VOTO
Conforme estabelece o art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, os
embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado. Ainda, admite-se
para correção de erro material, conforme art. 1.022, III, do Código de Processo Civil –
CPC.
Documento eletrônico VDA50425793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:31:44
Código de Controle do Documento: 4d9fa471-edb6-443d-9b56-624e811d0581

, adianta-se que não há vício a ser sanado, porquanto inexiste omissão
In casu
ou contradição no acórdão objurgado.
Neste ponto, infere-se da motivação do
que os fundamentos pelos
decisum
quais o recurso foi desprovido estão bem delineados nos autos, desacolhendo-se sua
pretensão do redimensionamento da pena pela suficiência e idoneidade dos elementos
apontados no acórdão do TRF1 para a exasperação da reprimenda, bem como não
conhecendo do recurso especial quanto à alegada violação ao art. 155 do CPP por
conta da ausência de prequestionamento, com afastamento da tese do
prequestionamento ficto, o que já consubstancia fundamento suficiente de per si para
afastar a pretensão recursal.
Destarte, diante da inexistência de omissão ou contradição na fundamentação
do acórdão embargado, eis que expostas de forma congruente as razões pelas quais o
agravo regimental foi desprovido, está-se diante de mera irresignação com o resultado
do julgamento. Vislumbra-se, portanto, que o embargante pretende, a toda evidência,
atribuir efeitos infringentes aos aclaratórios, a fim de substituir o entendimento exarado
no
embargado, o que é inconcebível em sede de embargos de declaração.
decisum
Nesse sentido (grifos meus):

PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
PRETENSÃO
DE
REEXAME DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO
JULGADO.
USURPAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA
DO
PRETÓRIO EXCELSO. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIODE
COMPETÊNCIA PRÓPRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte.
2. O recurso aclaratório possui finalidade integrativa
e, portanto, não se presta à reforma do entendimento
aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende
o embargante.
3. A negativa de seguimento ao recurso
extraordinário à luz da sistemática da repercussão geral,
com base no artigo 1.030, I, "a", do Código de Processo
Civil, não implica em usurpação da competência do
Pretório Excelso. (Questão de Ordem no AI 760.358/SE,
Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJe de
).
19/2/2010
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgInt no AREsp
1272022/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
CORTE ESPECIAL, DJe
.)
23/5/2019

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SUSTENTAÇÃO ORAL
EM
AGRAVO
REGIMENTAL.
NÃO
CABIMENTO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
SUSTENTAÇÃO
ORAL
EM
AGRAVO
REGIMENTAL.
NÃO
CABIMENTO.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO.
DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA50425793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:31:44
Código de Controle do Documento: 4d9fa471-edb6-443d-9b56-624e811d0581

CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Apenas se admite embargos de declaração
quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com
efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão,
conforme o art. 619 do CPP.
[...]
3. Não se prestam os embargos de declaração para
a rediscussão do acórdão recorrido quando revelado mero
inconformismo com o resultado do julgamento.
4. Não cabe a esta Corte manifestar-se, em
embargos de declaração, ainda que para fins de
prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos
da Constituição Federal, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AREsp 1281062/SP, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
.)
9/3/2020

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MERA
REDISCUSSÃO.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. A ausência, no acórdão, de quaisquer dos vícios
elencados no art. 619 do Código de Processo Penal, torna
inviável o acolhimento dos embargos declaratórios opostos.
2. Na espécie, inexiste a omissão apontada, tendo o
acórdão embargado apreciado a insurgência de forma
clara e fundamentada, não sendo possível, nesta via,
rediscutir o entendimento adotado.
3. Não cabe a esta Corte Superior manifestar-se,
ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta
afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
Precedentes.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EDcl nos EDv nos EREsp
1746600/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA
SEÇÃO, DJe
.)
21/2/2020

PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS.
ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, no processo penal,
são oponíveis com fundamento na existência de
ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão no
decisum embargado e, por isso, não constituem
instrumento
adequado
para
demonstração
de
inconformismos da parte com o resultado do julgado e/ou
para formulação de pretensões de modificações do
entendimento aplicado, salvo quando, excepcionalmente,
cabíveis os efeitos infringentes.
2. A questão posta foi decidida à luz de
fundamentos adequados. As razões veiculadas nos
embargos de declaração revelam, em verdade, o
inconformismo da parte com o julgamento da causa,
legítimo, mas impróprio na espécie recursal.
Documento eletrônico VDA50425793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:31:44
Código de Controle do Documento: 4d9fa471-edb6-443d-9b56-624e811d0581

3. "A contradição passível de ser sanada na via dos
embargos declaratórios é a contradição interna, entendida
como ilogicidade ou incoerência existente entre os
fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo
considerado, e não a contradição externa, relativa à
incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente
tido pelo Embargante como correto" (EDcl no AgRg no
AREsp n. 1275606/RJ, relatora Ministra LAURITA VAZ,
SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
).
25/9/2018
11/10/2018
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EDcl no HC 594.988/PE, Rel.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA
TURMA, DJe
.)
15/3/2021

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ACÓRDÃO
QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
VISTA
REGIMENTAL.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO
DA COLEGIALIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE.
OMISSÃO.
PENA
DE
MULTA.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. CERTIDÃO DE
JULGAMENTO.
RESULTADO
PROCLAMADO.
NÃO
CORRESPONDÊNCIA. VALORMÍNIMO INDENIZATÓRIO.
EXTENSÃO DE REDUÇÃO APLICADA AO CORRÉU.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.
[...]
III - Contradição, para efeitos dos embargos de
declaração, é a contradição interna, a ausência de relação
lógica e coerente entre os fundamentos adotados como
ratio decidendi e o próprio dispositivo da decisão, hipótese
que, a toda evidência, não foi demonstrada pelo
embargante, visto que se encontram, em cotejo, situações
fático-processuais distintas e particularizadas.
[...]
Embargos de declaração parcialmente acolhidos
para, reconhecendo obscuridade e erro material, i)
determinar a retificação da certidão de julgamento, ii)
estender ao embargante a redução do valor mínimo
indenizatório concedida em recurso interposto por corréu
Luiz Inácio Lula da Silva, ii) redimensionar a reprimenda
imposta ao embargante e, de oficio, ao corréu.
(EDcl no AgRg no REsp 1765139/PR, Rel. Ministro
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe
.)
7/12/2020

PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
NÍTIDO
CARÁTER
INFRINGENTE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
[...]
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a
contradição que autoriza o manejo dos embargos de
declaração é a interna, verificada entre os elementos que
compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a
solução alcançada e aquela que almejava o jurisdicionado
(Resp n. 1.250.367/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, 2a T.,
DJe
).
22/8/2013
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 1012460/PB,
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
.)
4/12/2017
Documento eletrônico VDA50425793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:31:44
Código de Controle do Documento: 4d9fa471-edb6-443d-9b56-624e811d0581

Ademais, ante o não conhecimento do recurso especial quanto à violação ao
art. 155 do CPP, está justificada a omissão a respeito das teses defensivas de mérito
quanto a este fundamento deduzido nele e nos recursos que o antecederam. Citam-se
precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
AMBIGUIDADE
E
OBSCURIDADE.
INDICAÇÃO.
AUSÊNCIA.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE
NÃO
ULTRAPASSADO. MÉRITO. ANÁLISE. INVIABILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
[...]
3. Não é omisso o acórdão que deixa de se
manifestar sobre o mérito de recurso que não ultrapassou
o juízo de admissibilidade.
4. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgRg no AREsp 1451974/SP, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe
).
17/12/2019

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE NO JULGADO. AGRAVO INTERNO QUE
SEQUER FOI CONHECIDO. EMBARGOS REJEITADOS.
[...]
2. Se o recurso é inapto ao conhecimento, como in
casu, o colegiado não tem como se pronunciar sobre o
mérito, de modo que a falta de exame da matéria de fundo
não se caracteriza omissão, senão mera decorrência do
exercício do devido juízo de admissibilidade recursal (ut,
EDcl no AgInt no REsp 1487963/RS, Rel. Ministro OG
FERNANDES, Segunda Turma, DJe
) 3.
07/11/2017
Embargos declaratórios rejeitados.
(EDcl no AgRg no AREsp 1147894/RS, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em
, DJe
).
5/12/2017
13/12/2017

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os presentes aclaratórios.
Documento eletrônico VDA50425793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:31:44
Código de Controle do Documento: 4d9fa471-edb6-443d-9b56-624e811d0581

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0090460-1
AREsp 2.883.595 /
AM
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00017390720044013200 17390720044013200 200432000011525
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: K S S
ADVOGADA
: CLÁUDIA MARIA SONCINI BERNASCONI - SP126497
ADVOGADA
: JOYCE ROYSEN - SP089038
ADVOGADA
: LUIZA PESSANHA RESTIFFE - SP385016
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: G M H
CORRÉU
: A C R
CORRÉU
: A C L
CORRÉU
: G R O
CORRÉU
: F DE A B DE S
CORRÉU
: V D S
CORRÉU
: E M R DA C
CORRÉU
: F G M
CORRÉU
: C J K N
CORRÉU
: M V R P
CORRÉU
: R C A DE A
CORRÉU
: M M DO C F
CORRÉU
: E B DE S
CORRÉU
: F DE O C
CORRÉU
: M R F N
CORRÉU
: R M DE F
CORRÉU
: D G M
CORRÉU
: E A F DE S
CORRÉU
: U DA C Z
CORRÉU
: J L DO V N F
CORRÉU
: J C M N
CORRÉU
: R D
CORRÉU
: N A F
CORRÉU
: E Y K
CORRÉU
: A R C
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral -
Corrupção ativa
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: K S S
ADVOGADA
: CLÁUDIA MARIA SONCINI BERNASCONI - SP126497
C5426051551310:1515902@
2025/0090460-1 - AREsp 2883595 Petição : 2025/0074768-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50371439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:31:05
Código de Controle do Documento: 8BA464F0-E1EB-4F7B-A8F3-551FE2ED0078

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0090460-1
AREsp 2.883.595 /
AM
MATÉRIA CRIMINAL
ADVOGADA
: JOYCE ROYSEN - SP089038
ADVOGADA
: LUIZA PESSANHA RESTIFFE - SP385016
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426051551310:1515902@
2025/0090460-1 - AREsp 2883595 Petição : 2025/0074768-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50371439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:31:05
Código de Controle do Documento: 8BA464F0-E1EB-4F7B-A8F3-551FE2ED0078